Tribunal: TJPA
Processo: 0810652-12.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810652-12.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUCIA REIS MARTINS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDORA APOSENTADA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível, reformando parcialmente a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para instrução do feito. O caso envolve pedido de progressão funcional horizontal de servidora aposentada da SEDUC/PA, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.351/86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada à luz da natureza sucessiva das parcelas referentes à progressão funcional, e se o direito à progressão se aplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 se aplica às ações contra a Fazenda Pública, mas a Súmula 85 do STJ estabelece que, em relações de trato sucessivo, apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a ação são atingidas. A progressão funcional é de trato sucessivo.

4. A decisão agravada não apreciou o mérito do pedido de progressão, limitando-se a devolver os autos para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Nas ações contra a Fazenda Pública, em se tratando de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito".

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula nº 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. º 0810652-12.2024.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
MARIA LUCIA REIS MARTINS

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19910978)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 19773118, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a sentença proferida na origem e determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para regular instrução do feito originário.

Alega o Agravante que o prazo prescricional começou a contar a partir da revogação da Lei nº 5.351/86, em 2010. Desse modo, tendo a autora ajuizado a ação em 2024, a pretensão da demanda estava prescrita.

Aduz o Agravante que a prescrição dos direitos ou pretensões postulados em face da Fazenda Pública realiza-se no prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Portanto, requer que seja reconhecida a prescrição do fundo do direito do autor, posto que, a pretensão não se trata de uma relação de trato sucessivo, e sim de uma pretensão decorrente de uma lei revogada.

No mérito, sustenta que a Agravada não possui direito à progressão diante da transição da Lei 5.351/1986 (Estatuto do Magistério) para a Lei 7.442/2010 (PCCR), posto que é impossível a combinação de diferentes regimes jurídicos destinados aos servidores públicos do magistério estadual.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente Agravo Interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática deu provimento à apelação.

A parte autora apresentou Contrarrazões. (ID n. 20097066)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando parcialmente a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1ª Instância para regular instrução do feito originário.

O caso em tela trata do direito de uma Professora aposentada da Secretaria de Educação do Pará (SEDUC/PA) à progressão funcional horizontal, prevista pela Lei Estadual nº 5.351/86, que regula a progressão automática com acréscimos de 3,5% entre as referências salariais a cada dois anos de efetivo exercício, com a inclusão dessa progressão nos seus proventos.

I-PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

O Agravante alega que prazo prescricional começou a contar a partir da revogação da Lei nº 5.351/86, em 2010. Bem como, o prazo prescricional para postular direitos ou pretensões contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Assim, defende que já teria ocorrido a prescrição do fundo de direito do agravado de questionar o ato administrativo.

A prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública, estabelecida pelo art. 1º do Decreto Federal n° 20.910/1932 é de cinco anos, contados a partir da data do ato ou fato que originou a dívida.

A Súmula 85 do STJ, no entanto, consolidou o entendimento de que, em casos de relação de trato sucessivo, como o não pagamento de vantagens pecuniárias mensais, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a Administração Pública não tenha expressamente negado o direito pleiteado.

No caso específico, a controvérsia envolve o reconhecimento da natureza de trato sucessivo dos valores relacionados à progressão funcional horizontal da Agravada. Destarte, a prescrição abrange somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a ação, confirmando a aplicação da Súmula 85 do STJ e afastando a prescrição do fundo de direito.

II-MÉRITO

O Agravante afirma que a Agravada não possui direito à progressão diante da transição da Lei 5.351/1986 (Estatuto do Magistério) para a Lei 7.442/2010 (PCCR), posto que é impossível a combinação de diferentes regimes jurídicos destinados aos servidores públicos do magistério estadual.

Pois bem.

Como sabido, o Agravo Interno visa impugnar as decisões monocráticas proferidas pelo relator em Tribunal, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é de se observar que na decisão monocrática, ora agravada, não há discussão propriamente do mérito, e sim a remessa dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito devido a anulação da sentença. Portanto, não há de se discutir o mérito da questão no presente recurso, posto que nem foi apreciado na decisão monocrática de ID 19773118.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024